Tribunal: TJBA
Processo: 8053977-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053977-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUSINETE PINHEIRO Advogado(s): NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, IAGO DUARTE ROCHA DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Servidora pública aposentada da carreira de Agente Penitenciário, que ingressou no funcionalismo público em 16.03.1998 e se aposentou em 2023, impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo a perceber em seus proventos a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 70%, idêntico ao dos servidores em atividade, em razão da majoração autorizada pela Resolução COPE nº 156/2024, publicada em 24/04/2024, com efeitos retroativos a fevereiro de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora aposentada faz jus à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET de 50% para 70%, no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade, em razão do princípio constitucional da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a alegação de decadência arguida pelo Estado da Bahia, porquanto se trata de ato omissivo continuado, decorrente da ausência de majoração da GCET nos proventos da impetrante, renovando-se o prazo para impetração mês a mês, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois, nas discussões de recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 5. A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 16/03/1998, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, faz jus ao princípio constitucional da paridade previsto no artigo 7º da referida Emenda, com a redação conferida pela EC nº 47/2005, que determina que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos serão revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 6. A Resolução COPE nº 156/2024, autorizada pelo Governador do Estado em 24/05/2024, majorou a GCET de 50% para 70% indistintamente para todos os Agentes Penitenciários, com efeitos retroativos ao mês de fevereiro de 2024, sendo comprovado o pagamento aos servidores em atividade, mas não à impetrante. 7. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas sim de garantia constitucional de direito à paridade, sendo que o Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da referida súmula nos casos de paridade de vencimentos fundada no artigo 7º da EC 41/2003, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem outorgado a servidor em atividade. 8. A inovação trazida pela EC nº 41/2003 não poderia alcançar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos servidores já aposentados ou que, na data da publicação desta emenda, reuniam os requisitos para passar à inatividade, conforme ressalvado no artigo 7º da referida emenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Servidor público aposentado que ingressou no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 faz jus ao princípio constitucional da paridade remuneratória previsto no artigo 7º da EC nº 41/2003, com a redação da EC nº 47/2005. 2. A majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET concedida aos servidores em atividade deve ser estendida aos servidores inativos que possuem direito à paridade, independentemente de edição de lei específica. 3. Não se aplica a Súmula Vinculante nº 37 aos casos de paridade de vencimentos fundada em garantia constitucional expressa. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005; art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005; art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 3º da Lei Estadual nº 6.932/96; Decreto Estadual nº 5.601/96; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.854.464/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/09/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE 854075 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16/03/2015; Súmula 85/STJ; Súmula Vinculante nº 37/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8053977-13.2024.8.05.0000, em que é Impetrante LUSINETE PINHEIRO e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)